Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704637-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POLIBIO ADOLFO BRAGA AGRAVADO: WILLIAM DIB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por POLIBIO ADOLFO BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723447-40.2019.8.07.0001, requerido por WILLIAM DIB, indeferiu o pedido de saneamento do feito para o reconhecimento de falhas cartorárias de publicação e o pedido de declaração de nulidade de atos processuais. Em breve síntese, afirma que foi condenado a pagar ao agravado compensação por danos morais de R$8.000,00. Interposto recurso de apelação, distribuído ao Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, foi oportunizado prazo de 5 dias para juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso. Aduz que não foi regularmente cientificado da decisão, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, transitou em julgado a ação e teve início a fase de cumprimento de sentença. Alega que desde a remessa dos autos para a 2a Turma Cível, devido a falhas cartorárias, “não foram mais informados ao procurador da causa, através do Sistema Push – serviço de acompanhamento automático de processos deste TJDFT – os andamentos processuais [...]”. Acrescenta que tal fato comprometeu o exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório, além de causar tumulto processual. Aduz que requereu o saneamento do processo para que fossem sanadas tais nulidades com o retorno dos autos ao segundo grau de jurisdição, no entanto, sobreveio decisão que indeferiu o pedido, em razão de não ter sido constatada as referidas falhas. Requereu, em liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito de origem, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reconhecida a “existência de erros materiais, ditos falhas cartorárias”; declarada a “nulidade de todos os atos processuais, e seus efeitos, a partir das decisões proferidas em Segunda Instancia, uma vez que não houve publicação das mesmas passíveis de serem comprovadas nos autos, não tendo o agravante, portanto, sido regulamente intimado, com o retorno do processo ao seu status quo ante, ou seja, a classe processual de procedimento cível comum” e determinado “que se promova a correta intimação do agravado quanto à comprovação da sua hipossuficiência econômica; com a reposição dos prazos processuais, dando sequência ao processamento e julgamento do agravo de instrumento interposto perante a esfera jurisdicional”. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado na interposição do presente recurso. O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão monocrática de Id. 23323386. Contrarrazões no Id. 24054613, em que a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso por seu “manejo incorreto” ou, subsidiariamente, requer que o agravo de instrumento seja desprovido e aplicada multa por litigância de má-fé. Inconformado com o indeferimento da liminar vindicada, o agravante interpõe agravo interno (Id. 24075558). Reforça, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, pois comprovado que houve falha do cartório e se encontra presente o perigo de dano em virtude dos atos expropriatórias que poderá sofrer prematuramente. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência determinando a suspensão do feito. Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Id. 25068765. Por meio do despacho de Id. 26617613, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante comprovasse os pressupostos legais necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ou para que recolhesse o preparo, em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. O referido despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 23/06/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Em 02/07/2021, o agravante se manifestou nos autos (Id. 26997302) para apresentar o comprovante do recolhimento em dobro do preparo recursal efetuado na mesma data do peticionamento. É o relato do necessário. Decido. Consoante relatado, o despacho que intimou o agravante para comprovar a sua situação de hipossuficiência econômica ou recolher o preparo do recurso em dobro foi disponibilizado no DJe em 23/06/2021, considerando-se publicado em 24/06/2021 (quinta-feira). Assim, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias se iniciou no dia 25/06/2021 (sexta-feira) e se findou em 01/07/2021 (quinta-feira), às 23h59min59seg. Contudo, o agravante somente se manifestou nos autos na data 02/07/2021, às 14h11. Isto é, após o decurso do prazo concedido. Insta ressaltar que não há notícias de que tenha havido qualquer problema técnico no funcionamento do PJE, a dar ensejo a uma eventual prorrogação do prazo anteriormente fixado. Desta feita, considerando-se que o recolhimento do preparo em dobro se deu de forma intempestiva, não há alternativa a não ser reconhecer a deserção do recurso de agravo de instrumento, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017) Uma vez reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator